Tribunal: TJMT
Processo: 1004957-09.2017.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004957-09.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARISA LEMES - CPF: 028.335.829-78 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MARISA LEMES - CPF: 028.335.829-78 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSORA. PREEXISTÊNCIA DO CARGO À LEI Nº 8.880/1994. EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR “LIQUIDAÇÃO ZERO”. PREMISSA FÁTICO-JURÍDICA EQUIVOCADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de “liquidação zero”, em demanda destinada à apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV, prevista na Lei nº 8.880/1994.

Consta dos autos que a servidora municipal ocupa o cargo de Professora. A sentença adotou a premissa de que o cargo teria sido criado apenas pela Lei Municipal nº 568/1999, razão pela qual concluiu pela inexistência de direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão monetária.

Sustenta-se no recurso que o cargo possui previsão normativa anterior à Lei nº 8.880/1994, nas Leis Municipais nº 2/1983 e nº 295/1993, sendo a Lei Municipal nº 568/1999 mera reestruturação administrativa da carreira. A perícia contábil realizada em liquidação indicou a existência de possível defasagem remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível extinguir a liquidação de sentença por “liquidação zero”, sob o fundamento de inexistência do direito à recomposição decorrente da conversão em URV, quando demonstrada a preexistência do cargo público à Lei nº 8.880/1994 e havendo prova técnica indicativa de diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cargo de Professor do Município possui previsão normativa anterior à Lei nº 8.880/1994, conforme estabelecido nas Leis Municipais nº 2/1983 e nº 295/1993, não se sustentando a premissa adotada na sentença de que teria sido criado apenas pela Lei Municipal nº 568/1999.

A Lei Municipal nº 568/1999 promoveu reestruturação administrativa da carreira, com reenquadramento funcional e reorganização remuneratória, sem descaracterizar a preexistência do cargo para fins de análise do direito à recomposição decorrente da conversão monetária instituída pela URV.

O direito à correta conversão remuneratória vincula-se ao cargo público e não à pessoa do servidor ou à data de ingresso no serviço público, razão pela qual o ingresso posterior da servidora não impede, em tese, a apuração do quantum
debeatur
.

Havendo perícia contábil produzida na fase de liquidação indicativa de possível defasagem remuneratória, revela-se inadequada a extinção do procedimento por “
liquidação
zero” fundada exclusivamente na conclusão de inexistência jurídica do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento da liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Marisa Lemes contra sentença proferida nos autos da liquidação de sentença por arbitramento promovida em face do Município de Sinop/MT, por meio da qual o Juízo de origem julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ao fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão de vencimentos para URV.

Consta da sentença que a pretensão
liquidatória
foi afastada porque, segundo compreendeu o magistrado singular, o cargo ocupado pela recorrente – Professora – teria sido criado pela Lei Municipal n. 568/1999, isto é, em momento posterior à vigência da Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância que, na ótica adotada, impediria o reconhecimento do direito à recomposição salarial. Acrescentou-se, ainda, que eventual diferença estaria absorvida por reestruturação remuneratória posterior, concluindo-se pela denominada “liquidação zero”.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença
assentou-se
em premissa fática equivocada, pois o cargo de Professor não foi criado em 1999, mas anteriormente, por força da Lei Municipal n. 2/1983, com posterior organização da carreira pela Lei Municipal n. 295/1993, ambas anteriores à Lei da URV. Argumenta que a Lei Municipal n. 568/1999 apenas promoveu reestruturação administrativa e reenquadramento funcional, sem extinguir a preexistência normativa do cargo. Defende, ademais, que a perícia contábil realizada nos autos apontou defasagem remuneratória, razão pela qual seria indevida a extinção da liquidação. Ao final, requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da fase
liquidatória
.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a estrutura de cargos atualmente existente decorre da Lei Municipal n. 568/1999, defendendo a inexistência de nexo temporal entre o cargo
exercido pela recorrente e a disciplina da URV. Aduz, ainda, que a reestruturação remuneratória superveniente absorveu eventuais diferenças, invocando o entendimento firmado no Tema 72 do STF, bem como precedentes desta Corte em casos similares envolvendo servidores municipais de Sinop.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece provimento.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal não diz respeito, neste momento, à fixação definitiva do valor devido, mas à correção ou não da sentença que extinguiu a liquidação por arbitramento sob o fundamento de que o cargo de Professora teria sido criado apenas em 1999, após a entrada em vigor da Lei Federal n. 8.880/1994.

Em outras palavras, cumpre verificar se a premissa adotada na sentença — de inexistência jurídica do direito por suposta criação posterior do cargo — encontra efetivo respaldo nos elementos normativos e documentais constantes dos autos.

A resposta a essa indagação é decisiva, porque, se a premissa for errônea, resta comprometida toda a conclusão de “liquidação zero” edificada sobre ela.

Da premissa central da sentença e do erro de enquadramento normativo

A sentença concluiu que a recorrente não faz jus à apuração de diferenças de URV porque o cargo público por ela ocupado teria sido criado pela Lei Municipal n. 568/1999, entrando em vigor apenas em 25.10.1999. A partir dessa compreensão, reputou inexistente o nexo temporal necessário entre o cargo e a disciplina da URV.

Entretanto, as razões recursais demonstram, com amparo em legislação municipal expressamente invocada, que o cargo de Professor no Município de Sinop já possuía
assento normativo anterior à Lei Federal n. 8.880/1994, sendo mencionado na Lei Municipal n. 2/1983 e novamente contemplado na Lei Municipal n. 295/1993.

A própria argumentação da recorrente se ancora em documentos legislativos que, em tese, infirmam o núcleo fático da sentença. Não se está diante, portanto, de simples discordância interpretativa abstrata, mas de efetiva impugnação à base normativa empregada pelo Juízo singular para extinguir a liquidação.

Se o cargo já existia antes de 1994, ainda que posteriormente reorganizado, a conclusão de que se trata de cargo “criado” somente em 1999 não se sustenta. E, caindo essa premissa, cai também o fundamento central da extinção.

Da preexistência do cargo de professora à lei federal n. 8.880/1994

A tese recursal de que o cargo de Professor antecede a Lei da URV é juridicamente consistente e encontra aderência com a moldura fática descrita nos autos.

As razões de recurso apontam, de forma objetiva, que a Lei Municipal n. 2/1983 já previa a existência do cargo de professor no quadro municipal, sendo que a Lei Municipal n. 295/1993 reforçou e reorganizou a carreira antes mesmo da edição da Lei Federal n. 8.880/1994.

Essa circunstância é suficiente, nesta fase recursal, para afastar a afirmação
categórica
de que o cargo surgiu apenas com a Lei Municipal n. 568/1999. O que se extrai, ao contrário, é que havia carreira já existente, posteriormente submetida a reorganizações administrativas e remuneratórias.

A distinção entre criação de cargo e reestruturação de carreira é essencial. Nem toda lei posterior que altera nomenclaturas, reenquadramentos, atribuições ou faixas remuneratórias importa, automaticamente, em criação originária de novo cargo para todos os fins jurídicos. Quando há continuidade estrutural da carreira, a lei superveniente pode traduzir mera reorganização.

Nessa linha, reputo demonstrado que a sentença adotou uma leitura restritiva e inadequada da Lei Municipal n. 568/1999, desconsiderando a historicidade normativa da carreira do magistério municipal.

Da natureza jurídica da lei municipal n. 568/1999: reestruturação e não marco originário absoluto do cargo

O Município sustenta que a Lei Municipal n. 568/1999 teria
criado nova
estrutura de cargos, carreiras e vencimentos, razão pela qual o cargo exercido pela recorrente seria juridicamente posterior à Lei da URV.

Não ignoro que a legislação de 1999 efetivamente promoveu profunda reorganização administrativa. Todavia, no caso concreto, a questão não é saber se houve alteração estrutural relevante, mas se essa alteração pode apagar, para os fins ora examinados, a preexistência normativa do cargo de Professor já positivado em diplomas anteriores.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

A reorganização administrativa posterior, por si só, não descaracteriza a existência antecedente do cargo quando há continuidade funcional, histórica e legislativa da carreira. A leitura sistemática sustentada pela recorrente mostra-se mais consentânea com o conjunto documental dos autos: a Lei n. 568/1999 aparece como diploma de reestruturação e reenquadramento, e não como ato normativo originário absoluto do cargo de professor.

Essa compreensão, ademais, harmoniza-se com a jurisprudência apresentada pela parte recorrente, especialmente o precedente do TJMT referido no recurso e o julgado mais recente indicado pelo usuário, ambos no sentido de que, em relação ao cargo de professor do Município de Sinop, a Lei n. 568/1999 não impede o reconhecimento da preexistência do cargo à Lei n. 8.880/1994.

Do direito à URV e de sua vinculação ao cargo, e não à data de ingresso da servidora

A sentença registra que a recorrente ingressou nos quadros da Administração Municipal no ano de 2005, no cargo de Professora.

Esse dado, embora verdadeiro, não é juridicamente bastante para afastar a
pretensão

liquidatória
.

Isso porque o debate travado nestes autos, tal como posto pelas partes e pela própria sentença, não se resolve pela data de posse individual da servidora, mas pela verificação de se o cargo por ela ocupado já existia ao tempo da disciplina legal da URV. A distinção é relevante e foi corretamente explorada nas razões recursais.

O direito discutido na fase de liquidação está vinculado ao histórico remuneratório do cargo e à forma como a conversão monetária repercutiu sobre a carreira, não sendo a data de ingresso, por si só, fator automaticamente excludente da pretensão. Se o cargo preexistia e se a sentença liquidanda reconheceu o direito à correta conversão, a apuração do quantum
debeatur
não pode ser afastada apenas porque a servidora tomou posse em momento posterior.

Portanto, também por esse ângulo, a sentença não se sustenta.

Da prova pericial e da impossibilidade de extinção prematura por “liquidação zero”

Outro aspecto relevante é que a liquidação de sentença tramitou sob a modalidade de arbitramento, tendo sido produzida prova pericial contábil, a qual, conforme reconhecido na própria sentença, apontou perda remuneratória no percentual de 11,98%, como limite máximo.

É certo que o juiz não está
adstrito
, de forma cega, às conclusões periciais. Também é correto afirmar que o laudo não cria, por si só, direito inexistente. Contudo, não menos verdadeiro é que, uma vez afastada a premissa jurídica segundo a qual o cargo seria posterior à Lei n. 8.880/1994, a prova técnica readquire plena relevância para o prosseguimento da liquidação.

A “liquidação zero” somente se legitima quando, à luz da correta moldura jurídica e probatória, resta efetivamente demonstrado que não há crédito algum a apurar ou satisfazer. Não é o que se verifica aqui.

No caso, a extinção decorreu de uma premissa anterior equivocada: a de que o cargo seria juridicamente estranho ao regime da URV por ter surgido apenas em 1999. Afastada essa premissa, a conclusão extintiva perde sustentação lógica.

Assim, ao menos nesta etapa, não se revela juridicamente admissível encerrar a liquidação sob fundamento de inexistência do direito quando o próprio acervo dos autos aponta, em tese, a necessidade de aprofundamento e conclusão da apuração do valor devido.

Precedente recente deste Tribunal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS (CR$) EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV).
SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR CRIADO ANTES DA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

POSTERIOR
. INEXISTÊNCIA DE “LIQUIDAÇÃO ZERO”. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta por
servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação de sentença por arbitramento, com fundamento na inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão monetária de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ao argumento de que o cargo ocupado teria sido criado somente após a vigência da Lei n. 8.880/1994.
O autor alega que o cargo de
professora
já existia anteriormente e que a legislação posterior apenas promoveu reestruturação da carreira, pleiteando, assim, o reconhecimento do direito às diferenças salariais.
(...)

O cargo de Professor foi criado pela Lei Municipal n. 2/1983 e reorganizado pela Lei Municipal n. 295/1993, ambas anteriores à edição da Lei Federal n. 8.880/1994, que instituiu a conversão para URV
. A Lei Municipal n. 568/1999
apenas promoveu reestruturação administrativa
e reenquadramento funcional, sem extinguir ou criar cargos, conforme previsto em seus
arts
. 53 e 54.

A existência do cargo antes da Lei n. 8.880/1994
assegura o direito à apuração de eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão monetária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
REsp
n. 561.836/RN e deste Tribunal em casos análogos
. O direito à diferença de URV vincula-se ao cargo e não à pessoa do servidor, sendo irrelevante a data de posse para o reconhecimento do direito. A prova pericial contábil confirmou a existência de defasagem remuneratória, o que afasta a declaração de liquidação zero e impõe o
retorno dos autos à origem
para conclusão da
liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido.
(...)
(N.U 1022722-80.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE
14/03/2026
)
. (
negritei
).

Da reestruturação remuneratória e do tema 72 do STF

O Município invoca o entendimento firmado no Tema 72 do STF, segundo o qual o término da incorporação do percentual devido em razão da conversão para URV ocorre quando a carreira do servidor passa por reestruturação remuneratória.

Tal orientação é juridicamente relevante, mas não conduz, neste caso, à manutenção da sentença.

Isso porque a aplicação do Tema 72 pressupõe exame concreto da repercussão da reestruturação remuneratória sobre o eventual crédito perseguido, o que não se confunde com a afirmação genérica de que a existência da Lei n. 568/1999, por si só, extingue automaticamente toda e qualquer apuração em curso.

A tese firmada pelo Supremo não autoriza suprimir etapas da liquidação quando ainda subsistem controvérsias objetivas sobre a própria base normativa do cargo, o alcance da reestruturação e a quantificação técnica da diferença eventualmente devida.

Em outras palavras, o Tema 72 não serve, aqui, como fundamento suficiente para decretar desde logo a inexistência absoluta do crédito, sobretudo quando a sentença se lastreou em premissa equivocada quanto à origem do cargo. O adequado, nesta conjuntura, é permitir o prosseguimento da liquidação, em observância ao título judicial e à prova já produzida, sem prejuízo do exame, na origem, dos exatos limites da reestruturação e de seu eventual impacto na extensão econômica da condenação.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para:

DESCONSTITUIR
a sentença que extinguiu a liquidação de sentença por arbitramento sob fundamento de inexistência de perda remuneratória e “liquidação zero”;

RECONHECER
, para fins de prosseguimento da liquidação, que o cargo de Professora do Município de Sinop possui preexistência normativa à Lei Federal n. 8.880/1994, à luz das Leis Municipais n. 2/1983 e n. 295/1993, não se podendo atribuir à Lei Municipal n.
568/1999 natureza
de marco originário absoluto do referido cargo;

DETERMINAR
o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da liquidação de sentença, com apreciação da prova técnica já produzida e adoção das providências necessárias à apuração do quantum
debeatur
, observados os limites do título judicial e os fundamentos deste voto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026